Tribunal: STF
Processo: AI 712880
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE
   TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO 
   IMPROVIDO.
I - A orientação do Tribunal é no sentido de que as 
   contribuições previdenciárias não podem incidir em parcelas 
   indenizatórias ou que não incorporem a remuneração do servidor.  
   
II - Agravo regimental improvido